Tribunal: TJDFT
Processo: 0719494-60.2018.8.07.0015
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Determino a intimação da ré/apelada JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., a fim de que se manifeste acerca do pedido constante do Id. 21521509. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora